Tribunal: TJDFT
Processo: 0705022-89.2024.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-05

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por Claudimiro Venâncio Gonçalves e Almiro Venâncio Gonçalves em face da decisão[1] que, nos autos do cumprimento de sentença manejado em seu desfavor pela agravada – Maria de Fátima dos Santos Brito –, empreendera, dentre outras, as seguintes resoluções: (i) determinara a reintegração da agravada na posse de todos os lotes não edificados situados na chácara no 17, do Núcleo Rural Zumbi dos Palmares, São Sebastião/DF; (ii) determinara a retirada de todas as faixas ou placas oferecendo à venda terrenos na localidade; (iii) assegurara à agravada o direito de fixar na entrada da área em litígio placa esclarecendo a situação judicial do imóvel. De sua parte, objetivam os agravantes a agregação de efeito suspensivo ao agravo, sobrestando-se a reintegração de posse até que o Distrito Federal fomente os esclarecimentos requisitados pelo juiz durante o curso procedimental. Como lastro material passível de aparelhar a irresignação, argumentaram, em suma, que, não afigura-se possível a reintegração da agravada nos lotes não edificados situados no imóvel individualizado, por se tratar de bem público pertencente à Terracap. Esclareceram que a integralidade da chácara no 17, situada no Núcleo Rural Zumbi dos Palmares, São Sebastião/DF fora classificada como área de regularização de interesse social. Registraram que, conquanto a agravada tenha postulado a reintegração na posse de todas as áreas remanescentes da chácara no 170, o provimento guerreado assegurara a reintegração da agravada na posse de todos os lotes não edificados, ficando patente que incorrera em julgamento extra petita. Sustentaram que a chácara no 17 não fora objeto de loteamento irregular, não havendo no local lotes não edificados, circunstância que inviabilizaria a reintegração de posse assegurada pela decisão arrostada. Observaram que a chácara no 17, que perfizera o objeto da pretensão possessória, possuía originalmente área de 3,4084 hectares. Explicaram que o imóvel perdera essa característica, porquanto, durante quase duas décadas, vem sendo ocupado espontaneamente por várias famílias economicamente vulneráveis. Ressaltaram que, com a reintegração de posse determinada pelo decisório vergastado, a comunidade local interpretará que a agravada é a titular dos imóveis, o que não retrata a realidade. Mencionaram que, nesse contexto, a agravada obterá vantagem em face dos moradores vulneráveis do local, compelindo-os destinar-lhe pagamento pela regularização da posse dos imóveis. Acentuaram que almejam a inserção da Terracap na angularidade do cumprimento de sentença subjacente, devendo essa estatal ser a beneficiária da reintegração de posse individualizada. Acresceram, demais disso, que o provimento arrostado ensejara violação ao disposto no artigo 20, do Decreto-Lei no 4.657/1942. Apontaram a incompetência absoluta do Juízo de origem, pois, na hipótese, a competência para processar o cumprimento de sentença seria da Vara da Fazenda Pública, conforme preconiza o artigo 26, inciso I, da Lei no 11.697/2008. Ressaltaram que, na hipótese, afigura-se necessária a realização de levantamento socioeconômico e o cadastramento de todos os moradores do local como forma de se garantir proteção social aos vulneráveis, em caso de desocupação. Noticiaram que o juiz de origem expedira ofícios à Secretaria de Desenvolvimento Social (SEDES), à Secretaria de Estado de Agricultura e Abastecimento e Desenvolvimento Rural (SEAGRI) e à Companhia de Desenvolvimento Habitacional do Distrito Federal (CODHAB), e, até a presente data, somente a CODHAB apresentara resposta informando que o imóvel não integra seu acervo patrimonial, o que não contribui em nada para a resolução da controvérsia. Consignaram que, diante dessas circunstâncias, estando patente a plausibilidade do direito que vindicam, a decisão devolvida a reexame afigura-se desprovida de sustentação, devendo, portanto, ser reformada, o que legitima, inclusive, que, estando a argumentação que alinhara revestida de verossimilhança, a concessão do provimento em sede de antecipação da tutela recursal, suspendendo a decisão agravada. O agravo fora encaminhado ao exame do Desembargador Plantonista, Luiz Gustavo B. de Oliveira, que deixara de analisar o pedido de efeito suspensivo almejado pelos agravantes[2]. Os agravantes, então, formularam manifestação[3] reiterando a urgência na apreciação do pedido de efeito suspensivo, “tendo em vista que a r. decisão agravada está em vigor e poderá resultar, a qualquer momento, na reintegração equivocada dos ‘lotes inexistentes’ na posse da agravada, situação que tornaria ainda mais complexa a situação dos agravantes, já que a área indivisa em apreço pertence a Terracap e vem sendo ocupada há cerca de vinte anos por famílias de baixa renda, economicamente vulneráveis, as quais passaram a ocupar o local de forma espontânea, como demonstrado nos autos, ensejando atuação do Distrito Federal nos aspectos da regularização fundiária das moradias, da assistência social e demais aspectos concernentes ao exercício do dever-poder do Executivo distrital[4].” O instrumento se afigura correta e adequadamente instruído. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por Claudimiro Venâncio Gonçalves e Almiro Venâncio Gonçalves em face da decisão que, nos autos do cumprimento de sentença manejado em seu desfavor pela agravada – Maria de Fátima dos Santos Brito –, empreendera, dentre outras, as seguintes resoluções: (i) determinara a reintegração da agravada na posse de todos os lotes não edificados situados na chácara no 17, do Núcleo Rural Zumbi dos Palmares, São Sebastião/DF; (ii) determinara a retirada de todas as faixas ou placas oferecendo à venda terrenos na localidade; (iii) assegurara à agravada o direito de fixar na entrada da área em litígio placa esclarecendo a situação judicial do imóvel. De sua parte, objetivam os agravantes a agregação de efeito suspensivo ao agravo, sobrestando-se a reintegração de posse até que o Distrito Federal fomente os esclarecimentos requisitados pelo juiz durante o curso procedimental. Do alinhado afere-se que o objeto deste agravo cinge-se, precipuamente, à aferição da viabilidade de se obstar a reintegração da agravada na posse dos lotes não edificados, localizados na chácara no 17, do Núcleo Rural Zumbi dos Palmares, São Sebastião/DF. Sustentam os agravantes, em suma, que, não sobeja possível a reintegração da agravada na área remanescente do imóvel, tendo em vista que: (i) a Terracap é a proprietária da chácara no 17; (ii) há várias famílias economicamente vulneráveis que ocupam o imóvel; (iii) a agravada poderá obter vantagem em face dos moradores do local, compelindo-os a destinar-lhe pagamento pela regularização da posse dos imóveis; e (iv) afigura-se necessária a realização de levantamento socioeconômico e o cadastramento de todos os moradores do local como forma de se garantir proteção social aos vulneráveis em caso de desocupação. Assim emoldurada a matéria devolvida a reexame e delimitado o lastro invocado como apto a ensejar o acolhimento da pretensão reformatória que estampa, passo a examinar o pedido de liminar recursal formulado. Inicialmente deve ser registrado que a agravada aviara ação possessória em desfavor dos agravantes almejando sua reintegração na posse do imóvel do imóvel lote no 17, localizado no Núcleo Rural Zumbi dos Palmares, São Sebastião/DF. Com efeito, aludido pedido fora acolhido[5] sob o fundamento de que, além da nuança de que a agravada exibira contrato de concessão de uso tendo como objeto o imóvel que integra o objeto do interdito no qual figura como concessionária, restara evidenciado que também praticara atos de posse sobre o bem, legitimando que seja contemplada com a proteção possessória vindicada, como forma de recuperar a posse daquilo que legitimamente lhe pertence. Aludida resolução transitara em julgado[6], deflagrando a agravada a respectiva fase de cumprimento de sentença[7]. Expedido mandado de reintegração de posse, a reintegração não fora possível, porquanto, além da nuança de que os agravantes não residiam no local, o imóvel fora objeto de parcelamento e encontrava-se ocupado por 80 (oitenta) famílias. Diante da existência de terceiros ocupantes do imóvel, a Defensoria Pública e o Ministério Público foram incluídos ao cumprimento de sentença, na condição de terceiros interessados[8]. Posteriormente, a Defensoria Pública apresentara manifestação[9] apontando a necessidade de buscar uma solução consensual para o conflito com vistas à redução dos impactos sociais e ambientais decorrentes do cumprimento da sentença. Na ocasião, aludido órgão postulara o encaminhamento dos autos da ação subjacente ao GAORP/DF - Grupo de Apoio às Ordens Judiciais de Reintegração de Posse ou de Remoção de Pessoas no Distrito Federal, a fim de que sejam convocadas instituições que possam colaborar com medidas conciliatórias e assegurar que não seja majorada a vulnerabilidade dos ocupantes da chácara 17, em decorrência de eventual reintegração de posse. A Defensoria Pública sugerira, ainda, a participação no cumprimento de sentença dos seguintes órgãos: (i) Secretaria de Desenvolvimento Social (SEDES), com vistas a realizar levantamento socioeconômico dos ocupantes e atendimento socioassistencial, para garantir proteção social aos vulneráveis em caso de desocupação integral do imóvel; (ii) Secretaria de Estado de Agricultura e Abastecimento e Desenvolvimento Rural (SEAGRI), a fim de informar sobre a titularidade da área e sobre a possibilidade de regularização fundiária dos ocupantes, nos termos da Lei Federal no 13.465/2017; e (iii) Companhia de Desenvolvimento Habitacional do Distrito Federal (CODHAB), com a finalidade de se buscar alternativas habitacionais para os ocupantes. Regularmente intimado, o Ministério Público oficiara pelo acolhimento do postulado pela Defensoria local[10], o que, de fato fora deferido[11] pelo juiz do cumprimento de sentença, confira-se: “Diante da complexidade que o caso apresenta, defiro o pedido de ID168923772 e acolho o parecer ministerial (ID170713516). Assim, encaminha-se os autos ao GAORP/DF, a fim de que sejam convocadas instituições que possam colaborar com medidas conciliatórias e assegurar que não se aprofunde a vulnerabilidade dos ocupantes em decorrência de eventual reintegração de posse. Sem prejuízo à determinação supra, intime-se à Procuradoria para fins de manifestação quanto ao interesse e possibilidade da participação da Secretaria de Desenvolvimento Social (SEDES) e da Secretaria de Estado de Agricultura e Abastecimento e Desenvolvimento Rural (SEAGRI) no presente feito, nos moldes solicitados na petição anteriormente mencionada. Intime-se a CODHAB para se manifestar quanto à possibilidade de se buscar alternativas habitacionais para os ocupantes em epígrafe. Vindo as manifestações, dê-se vista às partes e ao MP.” Há que ser acentuado que a Codhab apresentara informações[12] no sentido de que (i) está pendente a realização de estudos ambientais para a área, de modo que ainda não se pode afirmar se todos os ocupantes da região permanecerão nas áreas ocupadas, pois há a possibilidade de haver lotes situados em áreas de risco ambiental e lotes com área inferior à permitida pela legislação (ii) a gleba tem a dimensão de 3,69 hectares e está totalmente parcelada, contrariando a Lei no 5.803/2017, e o PDOT; (iii) o imóvel não compõe seu acervo patrimonial. Outrossim, a Empresa de Regularização de Terras Rurais S.A., subsidiária da Terracap, encaminhara ofício ao juiz noticiando que a área em questão pertence à Terracap, havendo sido indeferido o pedido de regularização deduzido pelo segundo agravante em razão do parcelamento irregular do solo[13]. A agravada, de sua vez, formulara pedido[14] almejando, dentre outras medidas, sua reintegração nas áreas não edificadas do imóvel e autorização para retirar as placas de venda dessas áreas e para instalar placa informando sobre a existência da presente ação. Adviera, em seguida, o provimento arrostado[15] nos seguintes termos: “No ID. 100288493, o Ministério Público destaca que a situação dos autos é exemplo da consolidação de fato de situações ilegais e não pode ser resolvida sem o apoio dos órgãos de assistência social e de regularização fundiária. Assim, é imprescindível a intervenção do Distrito Federal e a participação do GAORP/DF - Comissão Regional de Soluções Fundiárias, devendo se aguardar a manifestação de ambos. No ID. 181079424, a autora pede seja: - REINTEGRAR A AUTORA na POSSE DAS ÁREAS ONDE NÃO EXISTAM EDIFICAÇÕES OU CONSTRUÇÕES, ou seja, SEJA A AUTORA REITEGRADA NA POSSE DAS AREAS SEM CONSTRUÇÕES OU EDIFICAÇÕES (TERRA NUA), - autorizada a fixar em local visível (NA ENTRADA DA ÁREA EM LITÍGIO) UMA PLACA BEM VISÍVEL CONTENDO AS INFORMAÇÕES DESTE PROCESSO, BEM COMO A FRASE: NÃO ESTÁ A VENDA, TERRENO PARTICULAR – ‘SUB JUDICE’, esclarecendo-se que, além do crime de invasão de propriedade privada já praticado pelos réus, alguns deles estão tentando vender suas casas e lotes, agindo de má fé, praticando em tese o crime de estelionato; - determinada a retirada de todas as faixas com os dizeres de venda, expedindo-se o respectivo mandado a fim de que o Sr Oficial de Justiça diligencie junto ao local e certifique a existência de placas de anúncio de vendas, com a identificação dos responsáveis, bem como o registro fotográfico das faixas e placas, por ser medida de Justiça; e - oficiado a delegacia de polícia de São Sebastião D.F., com a cópia integral do presente feito, a fim de que seja apurado eventuais crimes praticados pelos réus na tentativa de venda de terrenos de forma ilegal (todos tem ciência da existência da presente lide), com a individualização dos agentes responsáveis e a identificação de cada crime praticado com as respectivas condenações. Com razão o Ministério Público, não poderá haver a finalização das diligências nestes autos antes da manifestação do Distrito Federal e GAORP/DF - Comissão Regional de Soluções Fundiárias. Aguarde-se o cumprimento dos ofícios. No entanto, a fim de evitar extensão dos danos já ocorridos na área, com ocupação irregular, e prevenir terceiros de boa-fé, cumpre acolher, em parte, os pedidos da exequente. Assim: - determino a reintegração de posse à autora de todos os lotes não edificados, oportunidade em que poderão ser retiradas faixas ou placas de venda. - determino a retirada de todas as faixas, oferecendo à venda terrenos na localidade. Caso esteja presente algum morador deverá ser identificado e intimado; - autorizo à autora a fixar na entrada da área em litígio placa esclarecendo a situação judicial do imóvel; - oficie-se à Delegacia de Polícia Civil de São Sebastião, enviado cópia integral dos autos, a fim de ser apurada a ocorrência de crimes. As 03 (três) primeiras diligências deverão ser cumpridas por oficial de justiça com auxílio de reforço policial. A autora deverá acompanhar a diligência, oferecendo todos os meios materiais necessários para seu cumprimento. Expeçam-se as diligências necessárias. No mais, aguarde-se o cumprimento dos ofícios enviados ao GDF e GAORP/DF – Comissão Regional de Soluções Fundiárias. Intimem-se.” Consignados os atos antecedentes, inicialmente deve ser afastada a arguição formulada pelos agravantes sobre a existência de julgamento extra petita. Ora, conforme pontuado, a agravada postulara sua reintegração “na posse das áreas onde não existam edificações ou construções, ou seja, seja a autora reintegrada na posse das áreas sem construções ou edificações (terra nua), com o cumprimento e execução parcial da sentença exeqüenda[16].” O provimento vergastado, cingira-se a acolher esse pedido e determinara “a reintegração de posse à autora de todos os lotes não edificados[17].” Elucidado estritamente o pedido formulado, derivando na constatação de que a pretensão fora resolvida na sua exata dimensão, guardando observância ao princípio da adstrição que encontra expressão no artigo 492 do CPC, resta obstado que seja qualificado como extra ou ultra petita, à medida que somente padece desses vícios o provimento judicial que, distanciando-se das balizas impostas pelo pedido, exorbita os lindes firmados, resolvendo questões estranhas ao formulado e chegando a conclusão distinta da almejada pelos litigantes na moldura do devido processo legal. Desse modo, deve ser rejeitado o arguido, porquanto, carente de lastro. Outrossim, o aduzido pelos agravantes acerca da incompetência do juiz afigura-se totalmente desarrazoado e descabido, diante da fase procedimental em que se encontra a ação. Além da nuança de que já ultrapassado o momento para suscitar a incompetência do juízo, a fase executiva, como regra geral, deve transitar sob a jurisdição do Juízo do qual emergira o título que a aparelha, salvo as situações expressamente pontuadas pelo próprio legislador, não submergindo essa regra de competência em razão a intimação do Distrito Federal para apresentar subsídios sobre a situação fundiária do imóvel objeto do interdito. Sob esse prisma, a alegação de incompetência do Juízo ressente-se de lastro material. Ultrapassada essa análise, ressoa impassível que, ao menos por ora, afigura-se escorreita a decisão guerreada, não merecendo qualquer reparo. Com efeito, a reintegração determinada não alcançara a íntegra da área individualizada pelo título executivo, ao invés do defendido e ventilado pelos agravantes. Ao contrário, assegurada que a agravada seja reintegrada na posse das áreas remanescentes integrantes da gleba maior, que, conforme pontuado, não encontram-se edificadas, tampouco habitadas. Ademais, os interesses e direitos dos ocupantes de quinhões destacados da gleba estão sendo assistidos tanto pela administração como pelo Ministério Público, e, dentre os assistidos, não se inserem os agravantes. O que sobeja, ademais, é que não fora determinado seu desalojamento dos lotes que detêm. Deve ser assinalado, aliás, que, em consonância com o que fora aferido durante o curso procedimental, os agravantes há muito não ocupam o imóvel que fora objeto de loteamento irregular. Sob essa ótica, não assiste aos agravantes legitimidade para defenderem direito de terceiros (atuais ocupantes do imóvel) em nome próprio, cabendo aos eventuais afetados pelo título, conquanto estranhos à relação processual na qual fora formado, se valerem do instrumental apropriado para defesa do direito que eventualmente os assista. Frise-se que a reintegração de posse fora restrita às áreas sem qualquer edificação ou ocupação, ficando patente que nenhum direito de terceiro será afetado. Idêntico raciocínio deve ser utilizado para afastar a alegação acerca da inviabilidade da reintegração de posse sob o fundamento de que a Terracap é a titular do imóvel. Ora, não sobeja lícito aos agravantes pretenderem afastar o comando sentencial que os alcançara sob a ótica de que o imóvel pertence à empresa pública. Caso a titular do imóvel tenha interesse em reintegrar-se na posse desse bem deve utilizar dos meios adequados, não ressoando cabível aos agravantes defenderem, em nome próprio, eventual direito da Terracap. O que sobreleva, nessa análise perfunctória, é que, aperfeiçoada a coisa julgada, assegurando à agravada a posse do imóvel, não se afigura viável, por via transversa, obstar a efetivação do decidido. Assinala-se que a pretensão deduzida na ação rescisória no 0719390-16.2018.8.07.0000 almejando a rescisão da sentença exequenda fora rejeitada, não havendo qualquer óbice à reintegração da agravada na posse das áreas não ocupadas localizadas na chácara 17, do Núcleo Rural Zumbi dos Palmares, São Sebastião/DF. Há que ser frisado que a eficácia preclusiva decorrente da coisa julgada material - imperativo de segurança que deve nortear todo o sistema jurídico - ao tornar imutável e indiscutível a sentença, impede a rediscussão da matéria por ela resolvida (CPC, art. 508[18]). Assim é que, tendo sido determinada a reintegração da agravada na posse apenas das áreas não edificadas do imóvel em sede de decisão acobertada pela coisa julgada, afigura-se inviável a rediscussão da questão incidentalmente pelos agravantes, durante o curso do cumprimento de sentença, notadamente invocando direitos de terceiros. Aos agravantes não é lícito assumirem a defesa dos interesses e direitos de terceiros (CPC, art. 18). Afere-se, portanto, que este agravo não pode ser conhecido, não se abalando a decisão arrostada pelo inconformismo reiterado da agravante, desprovido de qualquer lastro. O agravo, em suma, afigura-se manifestamente inadmissível, defronte a inexorável pretensão de que os agravantes assumiram a defesa dos direitos detidos pelos atuais ocupantes dos imóveis litigiosos, como se lhe fosse franqueada essa delegação de legitimidade e possível afastar a higidez da coisa julgada no próprio processo em que aperfeiçoada. Ao agravo, portanto, deve ser negado conhecimento em sede de decisão singular, conforme autoriza o artigo 932, inc. III, do estatuto processual vigente. Esteado nos argumentos alinhavados e com lastro no artigo 932, inc. III, do estatuto processual vigente, não conheço, então, do agravo por afigurar-se manifestamente inadmissível. Comunique-se à ilustrada Juíza da causa. Custas pelos agravantes. Preclusa esta decisão e pagas as custas, proceda a Secretaria nos moldes legais de forma a viabilizar ao arquivamento dos autos. Intimem-se. Brasília-DF, 28 de fevereiro de 2024. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 183510231 - Pág. 1/2 (fls. 1005/1006) – cumprimento sentença. [2] - ID Num. 55763763 - Pág. 1 (fl. 37). [3] - ID Num. 55934859 - Pág. 1 (fl. 43). [4] - ID Num. 55934859 - Pág. 1 (fl. 43). [5] - ID Num. 40407410 - Pág. 5 (fl. 199) – cumprimento sentença. [6] - ID Num. 40407443 - Pág. 1 (fl. 313) – cumprimento sentença. [7] - ID Num. 40407449 - Pág. 1/2 (fls. 316/317) – cumprimento sentença. [8] - ID Num. 40407588 - Pág. 19 (fl. 576) – cumprimento sentença. [9] - ID Num. 168923772 - Pág. 1/3 (fls. 930/931) – cumprimento sentença. [10] - ID Num. 170713516 - Pág. 1 (fl. 935) – cumprimento sentença. [11] - ID Num. 171861359 - Pág. 1 (fl. 936) – cumprimento sentença. [12] - ID Num. 176712772 - Pág. 1 a ID Num. 176712775 - Pág. 1 (fls. 962/965) – cumprimento sentença. [13] - ID Num. 179380113 - Pág. 1 (fl. 974) – cumprimento sentença. [14] - ID Num. 181079424 - Pág. 1/5 (fls. 981/985) – cumprimento sentença. [15] - ID Num. 183510231 - Pág. 1/2 (fls. 1005/1006) – cumprimento sentença. [16] - ID Num. 181079424 - Pág. 4 (fl. 984) – cumprimento sentença. [17] - ID Num. 183510231 - Pág. 2 (fls. 1006) – cumprimento sentença. [18] - “Art. 508. Transitada em julgado a decisão de mérito, considerar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e às defesas, que a parte poderia opor tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido.”